Tribunal: STF
Processo: RHC 210052
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.54) impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.“ (eDOC.55)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação; falta de contemporaneidade entre os fatos denunciados e o decreto prisional e excesso de prazo na formação da culpa. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática emanada pelo STJ:



     



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 



    No que diz respeito à presença de nulidades e à prisão preventiva, o Tribunal a quo proferiu acórdão, nos seguintes termos: 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. No que diz respeito à presença de nulidades e à prisão preventiva, o Tribunal a quo proferiu acórdão, nos seguintes termos: 



    16 - Verificando os autos do habeas corpus de nº 0803460-67.2019.8.02.0000, após consulta ao processo de primeiro grau, verifico litispendência parcial do presente writ com o citado quanto à irresignação acerca da nulidade processual e da decisão pertinente à prisão preventiva do acusado.17 - Cumpre destacar, ainda, que o que extraio do feito originário é que a defesa do paciente vem tentando reiteradamente ter o seu pleito acolhido, impetrando diversos habeas corpus com a mesma alegação, haja vista que já extingui outro processo por litispendência, este registrado sob o nº 0800687-15.2020.8.02.0000, o qual fora julgado em 18/03/2020.18 - Assim, patente a litispendência do writ em análise com o de nº 0803460-67.2019.8.02.0000, o qual restou julgado em 21/08/2019. Por oportuno, reproduzo a ementa do julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ACUSADO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 O juízo de valor realizado na sentença de pronúncia e a decisão soberana do Tribunal do Júri, não podem caracterizar prejuízo ao acusado apenas por ter sido defendido por um Defensor Público, que aliás, são profissionais bastante qualificados para exercício do ofício.2 Importante ressaltar que a Defensoria Pública fora intimada em todos os atos processuais, não deixando transcorrer nenhum prazo legal. Desse modo, esta Procuradoria entende que estão asseguradas ao réu as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Assim, não havendo demonstração concreta e efetiva do prejuízo sofrido pelo réu, não há que se falar em nulidade absoluta, diante do que preconiza o artigo 563, do CPP. (Parecer da Procuradoria Geral de Justiça).3 Ordem conhecida e, no mérito, DENEGADA. 19 - Desse modo, deixo de conhecer o presente habeas corpus no que tange às alegações de nulidade processual e manutenção do cárcere preventivo. 



    Dessa forma, as referidas matérias não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, porquanto sequer foram conhecidas, na medida em que evidenciaram a sucessiva reiteração de pedidos de habeas corpus em nítida usurpação do correto trâmite processual para o julgamento do feito, cujas teses defensivas apresentadas já foram exaustivamente debatidas em writs anteriores. 



    Assim, o exame dessas questões pelo Superior Tribunal de Justiça ensejaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente